Tribunal: TJDFT
Processo: 0722074-43.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Pretensão de restituição de quantia cumulada com reparação por danos morais. Prestação de serviços de quiropraxia. Desistência. Demora no reembolso. Mero aborrecimento. Danos morais indenizáveis não configurados. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de restituição de quantia (R$ 2.089,60) cumulada com reparação por danos morais decorrente de rescisão de contrato de prestação de serviços de quiropraxia. Narra o autor que celebrou o contrato em 25/04/2025 e em 30/04/2025 desistiu e solicitou a devolução do preço pago (R$ 2.089,60). No entanto, a importância nunca foi devolvida, apesar de promessas por parte da ré nesse sentido. Informa o autor que enviou, inclusive, notificação extrajudicial em 24/07/2025 à requerida.
2. A sentença decretou a revelia da ré e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la a restituir ao autor a quantia de R$ 2089,60 corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora a contar de 07/07/2025. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado que se restringe à pretensão de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em identificar se a situação dos autos enseja indenização a título de danos morais.
III. Razões de decidir
4. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
5. Inobstante se reconheça que a situação vivenciada pela parte autora seja desagradável, trata-se de circunstância própria da vida em sociedade e sem altitude suficiente para justificar o tipo de reparação pretendida.
6. Ademais, também não é o caso de aplicação da teoria do desvio produtivo, pelo fato do consumidor ter que lançar mão de ação judicial para assegurar seu direito. A aplicação da teoria do Desvio Produtivo pressupõe a demonstração de que o consumidor tenha comprometido grande parte do tempo de sua vida útil para a solução do problema a que não deu causa, o que não restou efetivamente evidenciado nos autos. Tampouco há comprovação de que tenha tido prejuízo à saúde pela conduta morosa da ré, limitou-se o autor a alegar o caráter urgente da assistência contratada, mas sem embasar tal assertiva em nenhum documento.
7. Cabe ressaltar que, o período da demora dos valores da rescisão será computado na correção monetária devida, inexistindo falar em lesão aos atributos da personalidade.
IV. Dispositivo
8. recurso desprovido.
9. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de contrarrazões.
10. Verifico, ainda, a necessidade de fixar honorários ao defensor dativo que atuou em defesa da parte recorrente. Atendendo ao critério de ponderação que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ainda em razão da complexidade da controvérsia e da própria peça recursal, arbitro os honorários do advogado nomeado no valor de R$ 500,00.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.